Tribunal: TJDFT
Processo: 0745700-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745700-88.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA DA SILVA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINA DA SILVA COSTA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Mantenha-se a anotação. Trata-se de ação de procedimento comum movida por REGINA DA SILVA COSTA contra BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, por meio da qual pretende a autora, inclusive liminarmente, a limitação dos descontos das prestações dos mútuos ao patamar de 30% dos rendimentos depositados na conta corrente da autora. Decido. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória. Embora não se olvide que o limite de 30% deva ser observado em contratos com consignação em folha de pagamento, tal restrição não pode ser ampliada aos contratos que preveem amortização por meio de débito em conta corrente e que foram livremente pactuados pelas partes. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 4. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 5. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1272566, 07064433620198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a autora pretende limitar em 30% (trinta por cento) os descontos procedidos em sua conta corrente em razão de contratos de mútuo celebrados com o BRB. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a limitação pretendida, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes. 3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268192, 07058856420198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Muito embora a autora não tenha instruído os autos com cópias dos contracheques nem de seus extratos bancários, verifico que em todos os contratos há autorização para consignação em folha e/ou para débito em conta, de modo que, neste momento, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos descontos informados. Por outro lado, não há amparo legal à limitação dos descontos realizados pelo Requerido ao patamar de 30%, uma vez que tal limitação só é aplicável à modalidade de consignação em folha. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória. A Agravante sustenta que o Agravado tem retido praticamente a integralidade da sua remuneração para pagamento dos empréstimos tomados. Requer a antecipação de tutela recursal para que os descontos dos empréstimos consignados e em conta corrente não ultrapassem o percentual de 30% da sua remuneração líquida. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O desconto em folha de pagamento, no total de R$ 1.180,25, não avança além do limite legal de 30% da remuneração da Recorrente (R$ 4.533,33), consoante demonstra o contracheque de outubro de 2020 (fl. 6 ID 21089922). Ocorre que esses descontos, aliados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos (IDs 21089923, 21089929, 21089930, 21089931, 21089932 e 21089933), alcançam patamar substancial da remuneração da Agravante (ID 21089922). Mesmo cláusulas contratuais intrinsecamente válidas podem encerrar ou propiciar excessos por parte do fornecedor e, assim, violar o direito básico do consumidor de ser protegido contra práticas ou cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos ou serviços, na esteira do que estatuem os artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. É o que, em princípio, se verifica quando o desconto automático, seja em folha de pagamento ou em conta corrente, absorve a totalidade ou parte substancial da renda do consumidor. É que ingressa no terreno do abuso a prática contratual, ainda que lastreada em cláusula lícita, que deixa de exprimir um modelo eficiente de pagamento e passa a legitimar a ruída financeira do consumidor, máxime quando isso podia ser aferido caso o fornecedor exercesse com retidão os deveres de informação e de cooperação que lhe são impostos pelo Estatuto Protecionista. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência da Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos na conta corrente da Agravante sejam limitados a 30% do valor da remuneração nela creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator